Tribunal: TJSP
Processo: 0022676-97.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2008 a 2012 – Execução ajuizada em 18.9.2014, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional para a cobrança do crédito referente aos exercícios de 2008 e 2009 – Prescrição ocorrida anteriormente ao ajuizamento da execução – Princípio da actio nata – Argumentação de praxe no recurso sem justificativa de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2008 a 2012 – Execução ajuizada em 18.9.2014, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional para a cobrança do crédito referente aos exercícios de 2008 e 2009 – Prescrição ocorrida anteriormente ao ajuizamento da execução – Princípio da actio nata – Argumentação de praxe no recurso sem justificativa de eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Sentença mantida para prosseguimento da execução somente em relação ao exercício de 2010 – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação da Municipalidade não provida.